Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE INTERESTAUDAL DE PASSAGEIROS. INTERRUPÇÃO DO TRAJETO POR DEFEITO NO MOTOR. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos morais. Recurso das autoras em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, a ré é parte legítima para responder pelos danos causados às autoras.

3 – Obrigação civil. Titularidade da obrigação. A ré, registrada sob o nome empresarial de “Luciana Davi Da Silva” e sob o nome fantasia de “Lds Agencias De Viagem E Turismo”, consta como a vendedora dos bilhetes nas notas fiscais apresentadas (id 37483036). Por fazer parte da cadeia de fornecedores, a ré é tida como titular da obrigação e deve responder por eventual indenização (art. 3o CDC).

4 – Contrato de transporte terrestre. Transporte de pessoas. Fato do serviço. Na forma do art. 734, do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados à pessoa transportada e às suas bagagens, salvo a ocorrência de força maior. De outra parte, o transportador está sujeito a horário e itinerário previstos, salvo motivo de força maior. No mesmo sentido, o usuário de transporte interestadual tem direito a ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto (art. 29, inciso VI, Decreto 2.521/1998). A autora adquiriu uma passagem de ônibus para 24/10/2021, saindo de Brasília/DF com destino a Caldas Novas/GO. No trajeto, próximo à Vianópolis/GO, o veículo apresentou defeitos no motor, o que impossibilitou a viagem ter seu curso normal, obrigando os passageiros aguardarem por aproximadamente 5 horas a chegada de outro ônibus para dar sequência ao itinerário. As falhas apresentadas no veículo são eventos que se acham no âmbito da previsibilidade do fornecedor e integram o risco do negócio, de modo que não podem ser caracterizados como força maior (ou caso fortuito) para romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar os danos porventura causados ao consumidor.

5 – Ressarcimento do preço do bilhete. Indenização de despesas com alimentação. Na forma do art. 741 do Código Civil, interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo de mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera do novo transporte. Em que pese a interrupção da viagem, as passageiras prosseguiram até o seu destino às expensas do transportador, que providenciou outro transporte, de modo que não têm direito ao ressarcimento do valor desembolsado na aquisição da passagem. De outra parte, as autoras demonstraram gasto com lanche realizado durante o período em que aguardavam a troca de ônibus, no valor total de R$ 40,79 (imagens de id 37483039 e 37483039), de forma que devem ser ressarcidas quanto ao referido valor. O valor da indenização deve ser atualizada desde o desembolso e acrescida de juros de mora desde a inicial.

6 – Responsabilidade civil. Danos morais. A interrupção de viagem terrestre por falha operacional da empresa ré, aliada à demora de cerca de 5 horas na solução do imbróglio, frustra expectativa de quem programa viagem a lazer ou a trabalho e atinge a integridade psíquica e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade. Nesse quadro, é devida a indenização por danos morais.

7 – Danos morais. Valor da indenização. Para a fixação da indenização examina-se a gravidade do fato e suas consequências. As passageiras tiveram de aguardar por aproximadamente 5 horas para seguir viagem, em outro veículo oferecido pela empresa de ônibus, bem como que há verossimilhança na alegação de que a empresa não lhes forneceu alimentação ou suporte material durante o período em que aguardavam (comprovantes de compra de alimentos id 37483039 e 37483039). Mostra-se adequado o valor de R$ 1.500,00 a título de reparação por danos morais, para cada passageira, totalizando o valor de R$ 3.000,00, os quais devem ser atualizados desde a presente data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

8 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

F